Tribunal: STF
Processo: ARE 1406311
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Ação de cobrança de expurgos inflacionários. Plano Collor II. Decisão que manteve o processo suspenso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Pedido de retomada do andamento processual. Decisão mantida. Agravo improvido.” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXII, XXXIV, a, XXXV, XXXVI e LXXVIII, e 37, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que a ação ajuizada na origem não está em fase recursal, de modo que deve ser afastada a suspensão do feito nos termos do decidido na ADPF 165 e no Tema 285 da Repercussão Geral.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Juízo de origem, a despeito de assinalar que o feito aguarda prolação de sentença, manteve o sobrestamento do processo em dissonância com o que decidido no RE 632.212/SP (Tema 285 da Repercussão Geral), em que o relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou



    “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.” (grifei).



    Assim, dado que neste processo, ainda sem prolação de sentença, debate-se sobre expurgos inflacionários oriundos do Plano Collor II, a ação deve ter o seu curso retomado até o marco definido na decisão acima referida.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o prosseguimento da ação até a fase recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator